Tribunal: TJMT
Processo: 1007154-14.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007154-14.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANE FARIAS CARVALHO MARIOTTI - CPF: 008.811.481-30 (APELANTE), JEFERSON DANILO CORSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 048.243.971-89 (ADVOGADO), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO), F. A. C. M. - CPF: 051.706.471-58 (APELANTE), B. C. M. - CPF: 067.723.991-29 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOOS. PERDA DE CONEXÃO.
PERDA DE DIÁRIA EM HOTEL.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM
QUE AGRAVA O ABALO EXTRAPATRIMONIAL SUPORTADO
. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL DECORRENTE DE PERDA PARCIAL DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta
contra sentença que condenou a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, divididos entre os autores, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, reconhecendo falha na prestação do serviço de transporte aéreo por sucessivos atrasos e extravio temporário de bagagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto; e (
ii
) estabelecer se restou comprovado o prejuízo material decorrente da perda de diária de hospedagem, ensejando indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva (art. 14 do CDC), sendo inaplicável a excludente de fortuito externo em casos de falha operacional (fortuito interno) inerente à atividade empresarial.

A majoração do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 por autor é devida, diante da extensão dos transtornos sofridos, incluindo atrasos sucessivos, espera prolongada em aeroportos e extravio temporário de bagagens, somados à condição especial de um dos menores, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os danos materiais relativos à perda parcial de diária de hospedagem restam comprovados por meio do voucher apresentado, o qual, à luz das práticas de consumo contemporâneas, presume pagamento prévio, ensejando indenização proporcional no importe de R$ 412,33.

Rejeitam-se as preliminares de abuso do direito de ação e de revogação da justiça gratuita, por ausência de demonstração de má-fé processual e de elementos concretos de capacidade financeira dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de atrasos sucessivos, perda de conexão e extravio temporário de bagagem, sendo inaplicável a excludente de fortuito externo quando o fato decorre de falha operacional interna.

A emissão de
voucher
de hospedagem presume pagamento prévio e comprova, por si só, o dano material decorrente da perda parcial da diária, sendo devida indenização proporcional.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar as circunstâncias específicas do caso, majorando-se o valor quando configurada situação de maior gravidade.

------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
. 187, 389, 405, 406, §1º, e 927, parágrafo único; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC/2015,
arts
. 8º, 375, 489, §1º, IV, 1025; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.770.890/SC; STJ,
AgInt
no REsp 1.847.842/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANE FARIAS CARVALHO MARIOTTI, F.A.C.M
e

B.C.M
.

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
A
lexandre Sócrates Mendes
, da
1
ª Vara da Comarca de
Alta Floresta
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e

Materiais
ajuizada em desfavor de
Azul Linhas Aéreas S.A
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor a ser partilhado igualitariamente entre os autores, e rejeitando o pedido de indenização por danos materiais por ausência de comprovação documental adequada.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apela
ção,
pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais
,
sob o argumento de que o
quantum
fixado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade dos transtornos suportados.

Aduzem, ainda, que faz
jus à indenização pelos danos materiais, no valor de R$ 721,57, relativos à diária de hospedagem perdida,
por terem comprovado documentalmente o prejuízo.

A apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que o atraso do voo decorreu de questõe
s técnicas operacionais, configurando fortuito interno,
e que todas as medidas de assistência ao consumidor foram devidamente prestadas.

Alega
, ainda, o
abuso do direito a litigar, v
isto que o genitor das crianças também ajuizou ação
sobre o mesmo fato perante o Juizado Especial
(nº 1007254-66.2024.8.11.0007)
.

Requer, aind
a,
a revogação dos benefícios da gratuidad
e
de justiça concedidos aos apelantes, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou a favor do parcial provimento do recurso, a fim de majorar os danos morais em pat
ama
r razoável e proporcional ao dano suportado pelos apelantes, posto que o valor arbitrado na origem se revela irrisório (ID 294347397).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte
apelada
arguiu preliminar impugnando a concessão de justiça gratuita à parte a
pelante,
aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a parte apelada
não trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação da parte beneficiária
.

Nesse sentido:

“[...] JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária, é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício" (JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). [...]” (TJ-SC - APL: 03027682720188240040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta de capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes ao processo não é suficiente para revogá-lo.

Com essas considerações,
rejeito

a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – DO ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte apelada a
ssevera
a ocorrência de abuso do direito de ação, sob o argumento de que o genitor das crianças ajuizou demanda autônoma perante o Juizado Especial (nº 1007254-66.2024.8.11.0007) com fundamento nos mesmos fatos.

Contudo, não há nos autos elementos que evidenciem litispendência, coisa julgada ou abuso processual, uma vez que as demandas foram ajuizadas por pessoas distintas, cada uma pleiteando reparação pelos danos de ordem pessoal que alegam ter sofrido.

Ademais, n
os termos do artigo 187 do Código Civil, caracteriza-se abuso do direito de ação
(“
Sham
Litigation
”)
quando a parte excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé objetiva ou pelos bons costumes. Trata-se
, pois,
de hipótese excepcional que exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou de exercício do direito de demandar com intenção temerária.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento do abuso processual demanda prudência e só se justifica quando plenamente evidenciado nos autos que a parte utilizou o direito constitucional de ação de forma distorcida, com objetivo de causar prejuízo indevido à parte adversa ou de obter vantagem indevida, sem respaldo jurídico plausível

Confira-se:

“
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido da
excepcionalidade do reconhecimento de abuso do direito de ação
, por estar intimamente atrelado ao acesso à justiça
.
[...]
Eventual abuso do direito de ação deve ser reconhecido com prudência pelo julgador, apenas quando amplamente demonstrado que o direito de ação foi exercido de forma abusiva.
[...]
No caso concreto, não ficou demonstrado, de maneira categórica, o desvio de finalidade da ação popular, nem leviandade processual dos autores.

[...]”
(REsp n. 1.770.890/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, julgado em 18/8/2020,
DJe
de 26/8/2020, grifo nosso)

No caso concreto, não há nos autos elementos que permitam concluir, de maneira categórica, que a autora tenha exercido o direito de ação com desvio de finalidade ou de forma temerária, a ponto de caracterizar abuso processual.

Ao contrário, verifica-se que a pretensão deduzida se insere no âmbito do exercício regular do direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), não havendo qualquer evidência de conduta leviana ou dolosa que autorize o acolhimento da alegação da parte apelada.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pela parte apelada
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de re
curso de apelação interposto por
Adriane Farias Carvalho Mariotti, F.A.C.M.
e

B.C.M
.
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiai
s
movida em desfavor de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta.

Na origem, os apelantes narraram que adquiriram passagens aéreas com destino a João Pessoa/PB, tendo como ponto de partida a cidade de Alta Floresta/MT, com conexões em Cuiabá/MT e Campinas/SP.

Alegaram que a prestação do serviço foi marcada por sucessivos atrasos e falhas, ocasionando a perda de conexões, atraso total de 12 horas na chegada ao destino, extravio temporário das bagagens e a consequente perda de uma diária de hospedagem já paga.

Destacaram que a situação se agravou pelo fato de um dos menores apelantes ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em razão dos transtornos, requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 e danos materiais no montante de R$ 721,57.

O juízo
a quo
prolatou sentença julgando parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“
[...]
Nesse sentido, sabe-se que “a responsabilidade civil é sempre uma obrigação de reparar danos: danos causados à pessoa ou ao patrimônio de outrem, ou danos causados a interesses coletivos, ou transindividuais, sejam estes difusos, sejam coletivos
stricto sensu
” (Fernando Noronha, Direito das Obrigações, 2003:429).

Assim, no caso em tela, por se tratar inegavelmente de relação consumerista (
arts
. 2º e 3º, CDC),
via de regra
, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, como as companhias aéreas, é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta forma, com fundamento no art. 927, § único, do CC, são pressupostos indispensáveis para a caracterização desta modalidade de responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar: o dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido e os defeitos relativos à prestação do serviço.

Da análise dos autos, resta-se mais do que caracterizado o dano extrapatrimonial, que é o prejuízo gerado aos direitos da personalidade, quais sejam, a vida, o nome, a integridade física, psíquica e emocional, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, dentre outros (art. 1º, III, CF e Enunciado n. 274 do CJF/STJ c/c artigos 11 a 21, do Código Civil.)

Ora, como acima aludido, os autores tiveram as suas expectativas frustradas, sofreram com o estresse, desconforto e cansaço, suportando atraso de 12 (doze) horas até o destino programado.

A isso, soma-se o fato de que o autor Felipe Andrei Carvalho Mariotti é pessoa com deficiência, diagnosticado com transtorno do espectro autista (Id. 165500484).

O parágrafo 1º do art. 14 do CDC elucida que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

À vista do relatado, a empresa ré agiu em discordância com os princípios basilares de proteção ao consumidor, prestando serviço falho, e não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, provar (a) inexistência de defeito, o que não é o caso; (b) que o defeito decorreu exclusivamente de conduta do próprio consumidor ou de
terceiro
, hipótese sequer aventada. (art. 14, §3º, incisos I e II, do CDC).

Em contestação, a requerida alegou que o atraso do voo ocorreu por motivos operacionais e, portanto, figurar-se-ia presente uma causa excludente de responsabilidade civil.

Contudo, à luz da teoria do risco-proveito, a hipótese aventada trata-se na verdade de fortuito interno, inerente à atividade empresarial e ao risco do negócio, não excluindo, por si só, o dever de indenizar.
Acerca disso, colaciono o entendimento jurisprudencial do E. TJMT nos casos de atrasos superiores a quatro horas:
[...]

Quanto ao nexo causal, está mais do que caracterizado, posto que a prestação de serviços defeituosa foi o que ocasionou o prejuízo sofrido pela parte autora.

Portanto, têm-se preenchidos todos os requisitos para a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

Desta feita, passo então a delinear sobre o valor a ser pago a título de reparação.

A indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil).

A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

Nesse passo, razoável o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a ser partilhado de modo igualitário entre os autores, pois a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando-se em verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação.

Por fim, não comprovados os danos materiais, uma vez que foi juntado apenas voucher de reserva (Id. 165500483), restando-se ausentes os comprovantes de pagamento, notas fiscais ou demais despesas capazes de embasar tal pretensão autoral.

III - DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS

julgo parcialmente procedente

o pedido na inicial, para condenar a empresa ré a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser partilhada de modo igualitário entre os autores, a título de indenização por danos extrapatrimoniais, devidamente corrigida desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação.

Em consonância com o princípio da sucumbência,
condeno
a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
julgo extinto
o feito,
com resolução de mérito
.
[...]
”

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que o
quantum
fixado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade dos transtornos suportados. Aduzem, ainda, que faz jus à indenização pelos danos materiais, no valor de R$ 721,57, relativos à diária de hospedagem perdida, por terem comprovado documentalmente o prejuízo.

A apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que o atraso do voo decorreu de questões técnicas operacionais, configurando fortuito interno, e que todas as medidas de assistência ao consumidor foram devidamente prestadas. Requer, ainda, a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos aos apelantes, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica entabulada entre as partes se insere no âmbito das relações de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor consumidor destinatário final do serviço de transporte aéreo e a ré fornecedora, por ser prestadora de serviço mediante remuneração.

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil do transportador aéreo deve ser analisada sob a ótica do art. 14 do
CDC
, que estabelece a responsabilidade
objetiva
dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falha na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Nos termos do § 1º do referido dispositivo legal, considera-se defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode legitimamente esperar, o que abrange, por exemplo, atrasos excessivos, extravio ou avaria de bagagem, cancelamentos indevidos e outros vícios que comprometam a regularidade e a confiança na execução do contrato de transporte.

Ademais, conforme o § 3º do mesmo artigo,
somente se afasta o dever de indenizar caso comprovada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
. Trata-se, pois, de exceções legais que incumbem ao fornecedor demonstrar,
sob pena
de subsistência da obrigação de reparar o dano.

Com efeito, a jurisprudência tem reconhecido que a responsabilidade civil do transportador aéreo decorre do risco da atividade, sendo inerente à sua condição de fornecedor de serviços. Assim, diante da comprovação da falha na prestação do serviço e da ausência de excludente legal, impõe-se a análise das consequências jurídicas do evento, à luz dos pedidos formulados.

No caso em a
preço
,
cinge-se a
contr
ovérsia à análise da extensão da reparação devida em razão de sucessivos atrasos nos voos contratados pelos apelantes, qu
e cul
minaram na perda de conexão, prolongada espera em aeroportos e extravio temporário de bagagens, bem como à verificação da ocorrência de dano material decorrente da perda de diária de hospedagem.

Trata-se, pois, de relação contratual e de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14.

DOS DANOS MATERIAIS

No que se refere ao pedido de indenização por
danos materiais
, os apelantes alegam ter perdido uma diária de hospedagem no valor de R$ 721,57 (setecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), em razão do atraso na chegada ao destino.

Ao analisar detidamente o caderno processual
, observ
a
-se que o orçamento apresentado junto aos autos apresenta
status
“pendente”, o que, em princípio, indicaria ausência de pagamento à época da emissão.

No entanto, tal documento foi posteriormente complementado por
voucher
de hospedagem emitido pela rede hoteleira, constando o localizador da reserva, os dados dos hóspedes, o período de estadia e os serviços contratados.

Na realidade das relações de consumo contemporâneas, é comum que a confirmação da reserva e, por consequência, a emissão do
voucher
,
esteja condicionada ao pagamento prévio do serviço, total ou parcial, não sendo prática usual das redes hoteleiras emitir
vouchers
para reservas não confirmadas.

Assim, considerando as regras da experiência comum (art. 375 do CPC), o documento apresentado pelos apelantes
se
revela idôneo para presumir o efetivo desembolso da quantia correspondente, especialmente diante da ausência de impugnação específica ou prova em sentido contrário pela parte ré.

Para reforçar a conclusão de que a emissão do
voucher
, no contexto das relações de consumo, decorre do processamento do pagamento e constitui comprovante de reserva confirmada, transcreve-se
:

“
É certo que cabia ao demandante comprovar a
realização da referida
reserva no hotel

mencionado através do aplicativo,
por meio do
voucher

ou e-mail
de confirmação da reserva
. Contudo, como dito, a própria demandada confirma as alegações do autor em sua peça de defesa, aduzindo ainda que o cancelamento foi realizado pelo hotel por conta de
overbooking
, razão pela qual procedeu com o
reembolso do
valor pago pelo autor
.
Assim, considerando o documento trazido pelo autor (fatura do seu cartão de crédito -fls. 13), onde consta o lançamento de parcela de compra realizada através da empresa DECOLAR.COM no dia 27/09/2015 e no valor de R$ 29,90, aliado às alegações da demandada de que
foi emitido o
voucher
em nome do autor em decorrência da compra por ele realizada
, resta comprovado o fato constitutivo do direito do autor. [...]” (TJ-PE - Apelação Cível: 00026496120158170260, Relator.: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 08/11/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 29/11/2017, grifo nosso)

“
RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO.
DANO MATERIAL COMPROVADO
.
[...]
Em que pese
o
voucher
das passagens
ter sido emitido
pela conta do namorado da Autora e enviado para o respectivo e-mail cadastrado,
o pagamento das passagens
foi comprovadamente realizado pelo cartão de crédito da Reclamante que também seria beneficiária da emissão, portanto possui legitimidade ativa.” (
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 1061785-57 .2023.8.11.0001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024)

Quanto ao alegado prejuízo, importa observar que, no regime hoteleiro, uma diária se estende, em regra, do horário padrão de
check-in
(normalmente entre 14h e 15h) até o horário de
check-out
no dia seguinte (habitualmente até 11h ou 12h).

No caso concreto, embora os apelantes tenham contratado a diária do dia 19/07/2024, já tinham ciência de que não utilizariam o período inicial dessa diária, visto que o voo estava programado para chegar em João Pessoa apenas às 1h35 da madrugada do dia 20/07/2024.

Assim, a expectativa legítima de fruição recaía sobre o período restante: descanso noturno, café da manhã e utilização das dependências do hotel durante a manhã.

Dessa forma, com base em juízo de equidade e proporcionalidade, entendo cabível a fixação da indenização por danos materiais no valor correspondente à metade de uma diária.

Considerando o total contratado de R$ 5.772,61 (cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos) para sete noites de hospedagem, apura-se o valor unitário da diária em R$ 824,66 (oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Todavia, como os apelantes já tinham ciência de que não utilizariam o período inicial da diária, pois a chegada estava prevista para a madrugada do dia 20/07/2024, a indenização deve corresponder apenas ao período que efetivamente se perdeu em razão do atraso, ou seja, o descanso noturno e a manhã daquele dia.

Assim, é devida indenização proporcional no importe de
R$ 412,33
(quatrocentos e doze reais e trinta e três centavos)
, com juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Ressalta-se, por oportuno, que a solução ora conferida, consistente no reconhecimento do direito à indenização proporcional pela perda parcial da diária, harmoniza-se com a orientação adotada por outros tribunais em situações semelhantes.

Destaca-se:

"RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

DANO MATERIAL. PERDA DE UMA DIÁRIA EM HOTEL
. DANO EMERGENTE COMPROVADO.
INDISPONIBILIDADE DE TEMPO. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. AUMENTO EXCESSIVO DO TEMPO DE VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento
(contrato com diárias contratadas e alteração dos voos programados)
.
O tempo é um bem precioso
e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. [...]” (
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 1019461-52.2023.8 .11.0001, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024
, grifo nosso
)

“[...]
DANOS MATERIAIS
–
Os
danos emergentes sofridos pelo autor, referentes à perda de uma das diárias inclusas no pacote de turismo contratado e pago
, em razão do
ato ilícito
objeto da demanda, constituem dano material indenizável, por implicarem diminuição do patrimônio – O valor correspondente a uma diária no hotel constante do pacote de turismo não está discriminado no instrumento contratual, sendo certo que: (a) restou incontroverso que a parte autora pagou pelo pacote de viagem, o qual incluía as diárias de hotel; (b) a estimativa do valor de uma diária em R$ 275,00, feita pela parte autora, está amparada em pesquisa de mercado, revelando-se razoável e (c) as rés sequer demonstraram o valor da diária de hotel, de modo que se deve acolher a quantia apontada pela parte autora – Reforma, em parte, da r. sentença para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos materiais
, da quantia referente a uma diária de hotel inclusa no pacote de turismo contratado, referente à perda de um dia de viagem, em decorrência do atraso no voo de ida do autor.
” (TJ-SP - AC: 10272623120198260554 SP 1027262-31.2019 .8.26.0554, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 29/03/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO - ALTERAÇÃO DE VOO -
A
T
RASO NA VIAGEM POR MUITAS HORAS -
ESPERA EM AEROPORTO SEM OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - PERDA DE MEIA DIÁRIA EM
RESO
RT

- DANOS MATERIAIS
[...] O cancelamento ou alteração de voo que impõe ao consumidor a obrigação de esperar em aeroporto por muitas horas, sem que sejam ofertadas alimentação e hospedagem, e que acarreta a
perda de parte de diária em
resort
, constitui

falha na prestação do serviço
a ensejar o dever de indenizar,
seja por
danos materiai
s
, seja por danos morais
.
O valor da indenização por danos materiais deve corresponder exatamente à extensão dos prejuízos sofridos pelo consumidor, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. [...]” (TJ-MG - Apelação Cível: 50055470620228130687, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/04/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2024, grifo nosso)

E c
umpre ainda trazer uma breve reflexão sobre o papel do julgador diante da constante transformação das relações sociais, econômicas e tecnológicas, especialmente no campo do consumo. Em muitos casos, a legislação não consegue acompanhar com a devida celeridade as mudanças de comportamento, os avanços digitais e as novas práticas comerciais que se consolidam no cotidiano.

Diante desse cenário, a prestação jurisdicional deve se guiar não apenas pela aplicação abstrata da norma, mas também por uma interpretação sensível à realidade concreta, às dinâmicas da vida prática e à lógica que rege as relações humanas
na
contemporaneidade. A observância da experiência comum, das práticas de mercado e da evolução tecnológica é indispensável para assegurar soluções justas, efetivas e condizentes com a expectativa legítima dos jurisdicionados.

Conforme dispõe o art. 8º do Código de Processo Civil, a interpretação das normas deve considerar os fins sociais a que se destinam e as exigências do bem comum. Ao julgador incumbe, portanto, a tarefa de aplicar o direito de modo equilibrado, atento não apenas à letra da lei, mas também à lógica do cotidiano e à razoabilidade que cada caso exige.

2.
DOS DANOS MORAIS

N
o tocante aos
danos morais
,
é nítido que

a situação em questão extrapola o mero aborrecimento do cotidiano
.

Assim entendo, pois
é
in
controverso que os apelantes enfrentaram sucessivos atrasos em seus voos, culminando na perda de conexão e prolongada espera em aeroportos durante a madrugada, além do extravio temporário das bagagens, que só foram devolvidas após algumas horas
.

É relevante observar que dois dos apelantes são crianças, sendo um deles diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que pode tornar as alterações imprevistas no percurso e as longas esperas em aeroportos especialmente desgastantes para o menor, em razão das dificuldades de adaptação a mudanças e do ambiente potencialmente estressante.

Nessas circunstâncias, o valor arbitrado na sentença
–
R$ 5.000,00 a ser dividido entre os três requerentes, totalizando R$ 1.666,66 para cada –
se mostra discrepante frente
ao contexto fático

e à intensidade do abalo extrapatrimonial sofrido, não atendendo adequadamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem orientar o arbitramento da indenização.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo ser cabível a majoração da indenização por danos morais para

R$
5
.000,00

(
cinco
mil reais)

para cada um dos apelantes
, valor que melhor reflete o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Tal valor não diverge da quantia normalmente fixada por este
egrégio
Sodalício em casos análogos:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO E PERDA DE CONEXÃO
– RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC – INÉRCIA DA EMPRESA AÉREA NA ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA
– VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO
[...]
A fixação da indenização em
R$ 5.000,00
para cada autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e as condições das partes. [...].” (
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10260279120238110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
02/02/2025
, grifo nosso
)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO DE
PASSAGEIROS.

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.

FORTUITO INTERNO.
PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL AOS AUTORES. EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO
REMARCADO
.
AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. CHEGADA AO
DESTINO FINAL
COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
CONFIGURADO
.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A indenização por dano moral fixada proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços deve ser mantida em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
. [...].” (
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10036729020238110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024
, grifo nosso
)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ATRASO

DE

VOO.

PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL.

EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
O montante de R$ 3.000,00, fixado em primeira instância, mostrou-se insuficiente diante da extensão dos danos sofridos, considerando-se a longa espera e o extravio de bagagem em viagem internacional.

Majoração para R$ 10.000,00, sendo
R$ 5.000,00
para cada apelante, mostra-se adequada ao caso, em conformidade com precedentes do STJ e do próprio Tribunal em situações semelhantes.

[...]”

(TJ-MT 1009406-02.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025
, grifo nosso
)

Ressalte-se,
aliás
, que este entendimento está em consonância com a jurisprudência dos demais Tribunais Estaduais
:

"
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE
AÉREO.
ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO EM VOO NACIONAL. ATUAÇÃO CONJUNTA DAS COMPANHIAS AÉREAS. MODALIDADE
CODESHARE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As linhas aéreas são responsáveis pelos danos causados ao consumidor na ocorrência de atraso de voo que acarreta perda de
conexão.

[...]
3. O arbitramento de danos extrapatrimoniais tem a função de abrandar a situação vivida pelo consumidor, bem como promover os efeitos ressarcitório, punitivo e pedagógico aos quais se destinam. 4. Indenização por danos morais fixada em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em razão de perda da conexão pelo atraso de voo internacional. [...
]
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010879-69.2017.8.08 .0035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. NO MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE ACARRETOU PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUTORES QUE TIVERAM DE ARCAR COM GASTOS RELACIONADOS A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESCASO QUE ULTRAPASSA AO ESPERADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE
R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-PR 00224721720238160018 Maringá, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen
Geronasso
, Data de Julgamento: 22/07/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 22/07/2024)

Em se tratando de responsabilidade contratual,
o
termo inicial dos juros de mora incide a partir
data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a
correção monetária
desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

3.
DOS ÍNDICES APLICÁVEIS PARA ATUALIZAÇÃO E JUROS

Constata-se que a sentença recorrida não especificou os critérios de incidência dos juros e da correção monetária, circunstância que impõe a esta Corte o dever de suprir tal omissão, a fim de assegurar a correta liquidação da obrigação. Trata-se de providência que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a definição ou modificação dos índices de atualização monetária e dos juros de mora pelos tribunais não configura
reformatio in pejus
, uma vez que tais encargos possuem natureza acessória e decorrem da própria condenação principal:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de
reformatio in pejus
. Precedentes.” (
STJ
-
AgInt
no REsp: 1742460 CE 2018/0121605-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2020
, grifo nosso
)

Diante disso, necessário consignar que a publicação da Lei nº 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406).

Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios.

As mencionadas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/07/2024.Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

4.
CONCLUSÃO

Por fim, consigno que todas as matérias suscitadas pelas partes foram devidamente analisadas sob o prisma constitucional e infraconstitucional pertinentes,
considerando-se devidamente
prequestionados

os dispositivos legais e constitucionais invocados
, para os fins do disposto nos
arts
. 489, §1º,
IV
, e 1025 do Código de Processo Civil,
a fim de prevenir eventuais embargos de declaração com finalidade de prequestionamento
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
para condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.0
00,00 (
cinco
mil

reais)
para cada um dos apelantes
e indenização por danos materiais no valor de R$ 412,33 (quatrocentos e doze reais e trinta e três centavos)
, nos moldes acima delineados
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (
EAREsp

1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
D
Je

21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025